Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-49.2024.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Jefferson Aparecido Barbaque Pereira de Siqueira foi condenado por tráfico de entorpecentes, com pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. O réu apelou buscando absolvição por falta de provas, desclassificação para porte de droga para consumo pessoal ou

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Jefferson Aparecido Barbaque Pereira de Siqueira foi condenado por tráfico de entorpecentes, com pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. O réu apelou buscando absolvição por falta de provas, desclassificação para porte de droga para consumo pessoal ou reconhecimento de tráfico privilegiado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: verificar:: (i) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para porte de tóxicos para consumo pessoal; (iii) se cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos e depoimentos de policiais, que observaram movimentação típica de tráfico. 4. A confissão informal do réu foi utilizada como elemento de convicção, de modo que essa atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência específica. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A confissão informal pode ser utilizada para compensar a reincidência. 2. A presunção de legalidade dos depoimentos policiais é válida na ausência de prova em contrário. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; art. 33, § 4o. Código Penal, art. 33, § 2o; art. 65, inciso III, alínea d; art. 156. Jurisprudência Citada: STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.97; STJ, AgRg no AREsp no 1844347, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.05.2021; STJ, REsp no 1925885, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp no 1852136, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.06.2021, DJe de 21.06.2021; STJ, AgRg no HC no 695471, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.02.2022, DJe de 02.03.2022.